Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2.A plataforma Serasa Limpa Nome, tem como objetivo oportunizar aos consumidores que se encontram com dívidas perante os credores parceiros da entidade restritiva de crédito, a renegociação de dívidas, sem que tais informações sejam expostas ao público em geral.

3. A disponibilização de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, nem tampouco ofende os direitos concernentes à personalidade a ponto de gerar compensação por danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.